Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738926-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ELI OLIVEIRA SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que determinou a emenda à inicial. A emenda a inicial não constitui decisão passível de agravo de instrumento, razão pela qual NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021